Tribunal: TJMT
Processo: 1018144-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018144-22.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOSE WEMERSON DA SILVA - CPF: 063.568.621-06 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018144-22.2023.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– PRETENSÃO REVISIONAL LASTREADA EM MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA ARGUIDA MAIS DE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
”
(AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018144-22.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE WEMERSON DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por JOSÉ WEMERSON DA SILVA, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 0002338-81.2016.8.11.0008, em que lhe foi imposta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, assevera que
“a sentença que se pretende rescindir afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado sem qualquer fundamento, sendo certo que, na época, o acusado preenchia todos os elementos da benesse do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
”
.

Sustenta que,
“diante de tal contexto, impõe-se a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da lei de drogas e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena”.

Amparado nesses argumentos, requer a procedência da revisional para que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena definitiva do requerente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pela extinção da revisional, sem exame do mérito”.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1018144-22.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional busca rediscutir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, imposta na ação penal n. 0004253-78.2016.8.11.0037, ante a condenação pelo crime do art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No que diz respeito à dosimetria, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

A denúncia expõe que:

“no dia 04/05/2016, por volta de 13:30 horas, na Rua Minas Gerais, Jardim Elite, próximo da Unemat, nesta comarca, os indiciados transportavam/traziam consigo, para fins de mercancia, 02 (duas) porções de cocaína, totalizando aproximadamente 82,06 (oitenta e duas gramas e seis miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – Termo de Apreensão de fls. 05/06, Laudo de Constatação Preliminar de fls. 07/08 e Laudo Pericial de fls. 31/33 do IP.

Segundo apurando, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas, no sentido de que os indiciados realizavam comércio de drogas nas proximidades da Unemat, e para efetuar o transporte, utilizavam-se de uma motocicleta Honda/CG Titan 150, ano 2006/2007, cor laranja, placa HSV 5016.

Em razão disso, os Policiais diligenciaram até o local, verificando os indiciados com as mesmas características recebidas, tendo ambos, dispensado a droga ao se dar conta da presença dos Militares, jogando-a em um terreno baldio.

Ato contínuo, o indiciado José Wemerson da Silva foragiu, correndo até uma mata, impossibilitando sua prisão. Já o indiciado Anderson Rodrigues dos Santos, foi abordado pelos militares, que lograram êxito em localizar 02 (duas) porções de cocaína, no terreno onde foi dispensada, razão pela qual foi encaminhado preso em flagrante delito. [...]”
.

Na sentença, o juízo singular julgou a exordial acusatória parcialmente procedente para reconhecer a responsabilidade criminal do revisionando quanto à prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, nestes termos:

“[...] De modo que, à luz desses elementos, evidenciada a autoria, a materialidade, evidenciada que o agente trazia a droga consigo, evidenciada a quantidade incompatível com o consumo próprio, a condenação do agente nas penas do tráfico ilícito de entorpecentes se impõe.

Registrando que a José Wemerson da Silva não assiste a causa de diminuição do art. 33, § 4º, porque, apesar de na época ser tecnicamente primário, é um agente que possui diversas passagens, inclusive neste juízo, por tráfico ilícito de entorpecentes. Aliás, atualmente José Wemerson possui condenação por tráfico de drogas na Ação Penal 7725-43.2017, e também responde custodiado aos termos do Ação Penal 7809-44.2017, com júri pautado para o dia 30 de agosto de 2018, sob a acusação de ser mandante de um crime de homicídio por dívida vinculada ao tráfico ilícito de entorpecentes. [...]”
(sentença proferida oralmente
em 4-7-2018
– autos n.

0002338-81.2016.8.11.0008).

A sentença transitou em julgado em 11-7-2018,
sem
a interposição de apelo pela defesa (id. 177867174
).

A pretensão revisional não merece acolhimento.

Conforme visto alhures, na sentença prolatada em 4-7-2018, o juízo
a quo
deixou de reconhecer a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por entender que o acusado se dedicava a atividades criminosas, em razão da existência de diversos outros registros criminais.

Ao assim proceder, o magistrado se alinhou à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que prevalecia à época dos fatos,
verbis:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. [...]. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

3.
Hipótese em que a Corte estadual manteve afastada a minorante por entender que o registro de outras ações penais, inclusive duas outras também pelo delito de tráfico de drogas, indicam a habitualidade delitiva do agente
. Segundo consta, o paciente, três meses antes do fato ora em apreço, foi preso em flagrante em 16.05.2017 (na posse de 40 pedras de crack), tendo sido posto em liberdade, voltou a delinquir, "já que tornou a ser flagrado com drogas, dessa feita mantendo consigo 270 g de maconha, juntamente de armas de fogo". Logo, certificado pelas instâncias ordinárias que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva
. [...]
(HC n. 457.816/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018).

“[...]
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas
, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
(AgRg no REsp n. 1.691.916/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).

Nesse contexto, conquanto o requerente alegue que os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não se prestam ao afastamento da minorante, o Superior Tribunal de Justiça possui tranquila jurisprudência “
no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante” [...]
(STJ, AgRg no HC 674.334/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL MAIS FAVORÁVEL. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, a minorante foi afastada com base na existência de ações penais em curso. Nesse diapasão, inexiste constrangimento ilegal na dosimetria da pena, uma vez que, à época da prolação da sentença condenatória (18/11/2013), era plenamente "possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (EREsp n. 1.431.091/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 1º/2/2017).

2. Esta Corte já firmou a compreensão de que a mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão da aplicação da pena.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg nos EDcl no RHC n. 179.116/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II - In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 08/05/2019,
tendo sido a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 fundada na existência de uma ação penal em curso contra o paciente por tráfico de entorpecentes, sem condenação definitiva
.

III - Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF,
não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
". Precedentes.

Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

E não destoa a posição adotada por esta Corte Estadual:

“Não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
(N.U 1021088-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

“Em virtude da primazia da coisa julgada e da segurança jurídica, não se admite o ajuizamento de revisão criminal com base em mera divergência ou modificação jurisprudencial, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista no rol exaustivo de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, constante do artigo 621 do Código de Processo Penal”
(N.U 1014551-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

“Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica”
(TJMT, Revisão Criminal n. 1020017-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional interposta por José Wemerson da Silva, mantendo incólume a sentença transitada em julgado, prolatada na Ação Penal n. 0002338-81.2016.8.11.0008, da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023